Tribunal: TJDFT
Processo: 0728358-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. COVID-19. DECRETO DISTRITAL N. 40.520. RESTRIÇÕES IMPOSTAS AOS SHOPPINGS CENTERS. REDUÇÃO DO FATURAMENTO DA EMPRESA. PLEITO DE SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DO ALUGUEL COMERCIAL. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTE. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL E DA RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DO FATURAMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. É consabido que o estado de calamidade pública legitima a adoção de medidas urgentes e provisórias, com a finalidade de conter os impactos da situação calamitosa. Dessa forma, diante do reconhecimento oficial de calamidade pública em decorrência da pandemia do coronavírus (Covid-19), o Distrito Federal editou o Decreto n. 40.520, de 14 de março de 2020, determinando, dentre outras medidas, a suspensão do atendimento ao público em shoppings centers.
2. Havendo demonstração de que houve faturamento, ainda que cediço o impacto financeiro negativo nas atividades comerciais da locatária, a suspensão do valor total da locação representa medida desproporcional e contrária aos princípios da função social dos contratos, da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual entre as partes (artigo 422 do Código Civil), expondo o locador a perigo de dano irreparável.
3. Inviável a modificação do índice de reajuste IGP-DI acordado, em razão da existência de cláusula no contrato de locação prevendo a possibilidade de serem escolhidos outros índices pelas locadoras, dentre os quais aquele que reflita, com maior exatidão, a perda do poder de compra da moeda; além de que não demonstrada a impossibilidade de realização de acordo extrajudicial entre as partes.
4. Conforme Decreto 42.473/21, lojas de rua, shopping centers, bares e restaurantes foram autorizados a retomar o funcionamento de acordo com o horário estabelecido nos alvarás de funcionamento de cada estabelecimento, portanto, a ausência de restrições outrora impostas ao comércio permitirá a retomada gradual do faturamento.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.